Tribunal: TJDFT
Processo: 0008075-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. QUITAÇÃO COMPROVADA. INTIMAÇÃO DO ENTE DISTRITAL. INÉRCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. DECISÃO DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adotando-se o entendimento no que toca à interpretação harmônica dos dispositivos do CPC/15 que versam sobre o arrolamento sumário com os arts. 192 do CTN e 31 da Lei n. 6.830/80, afigura-se que, somente após a comprovação de quitação de tributos incidentes sobre bens e rendas do espólio e operado o trânsito em julgado, o Juízo de origem expedirá os títulos de transferência de domínio, independentemente do pagamento do ITCMD.

2. No arrolamento sumário do caso sub examine, o Juízo a quo homologa o esboço de partilha e o Distrito Federal interpôs apelação, requerendo a reforma da sentença para que se determine a prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, a declaração de invalidade e ineficácia para todos os fins de direito. Entretanto, a parte adversa coligiu certidões negativas e, inclusive, comprovação de pagamento do ITCMD, sendo que, intimado para se manifestar, o ente distrital se quedou inerte.

3. Se o Distrito Federal, em suas razões recursais de apelação, sequer aponta quais supostos débitos ainda se encontram pendentes de pagamento, quedando-se inerte mesmo intimado para se manifestar, e, lado outro, a parte apelada comprova a prévia quitação dos tributos, revela-se hígida a r. decisão proferida por esta Relatoria que negou seguimento ao recurso, porquanto ausente o interesse recursal.

4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC.